Tribunal: CARF
Processo: 13819.722220/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722220/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO CARLOS BERNARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor, e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722220/2011-86
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722220/2011-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/59), interposto contra o Acórdão 09-
61.501 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 46/48) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12),
Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$1.372,82, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/São Bernardo do Campo/SP, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 2.905,01, atualizado até 31/10/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA, fls. 39/44, entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de
2008, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 4.992,08 (com IRRF de R$ 0,00),
correspondente à diferença entre o declarado pelo(a) contribuinte (R$ 65.286,85) e o
informado em Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF (R$ 70.278,93) pela
empresa CLG Comercial, Importadora e Exportadora Ltda, CNPJ 72.974.439/0001-26.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa que, em apertada síntese, são os
seguintes:
· Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido da empresa CLG apenas o valor
declarado.
· A responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é da empresa empregadora.
E, por via de consequência, a responsabilidade pelo não pagamento ou pelo pagamento
a menor também se atribui a ela.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722220/2011-86

· Como se observa nos contracheques, bem como na sua CTPS, cópias em anexo, este
impugnante preencheu a declaração de imposto de renda de modo fiel e perfeito. Nada
omitiu ou sonegou.
Em seu socorro, o interessado cita lições de tributaristas/doutrinadores.
A decisão de primeira instância foi proferida de forma unânime e mantendo
integralmente o crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA. OMISSÃO.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2017 (AR e-fls. 55),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário protocolado em 09/03/2017 (e-fls.
58, alegando, em apertada síntese, argumentos já aduzidos em impugnação: que recebeu no ano
calendário sob análise cf. holerites anexos; que a fonte pagadora elaborou Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF errônea; e que na verdade tem direito a imposto a restituir, cf
demonstrativo que elabora em sua peça recursal.
Requer o provimento de seu recurso, a restituição de seu IRRF cf. sua Declaração
de Ajuste Anual – DAA e a intimação da fonte pagadora para retificação da DIRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Esclareça-se, inicialmente, que a Notificação de Lançamento em apreço trata, apenas e
tão-somente, de omissão de rendimentos. Assim, os reclamos passivos acerca do IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) são assuntos alheios ao lançamento e, via de
consequência, ao presente julgado.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722220/2011-86

Afirmou o contribuinte que o rendimento tributável informado em sua DAA/2008, no
total de R$ 65.286,85, está em consonância com os contracheques, fls. 20/33, emitidos
por sua fonte pagadora, a empresa CLG Comercial, Importadora e Exportadora Ltda.
O trabalho fiscal tomou por base a DIRF/2007 enviada à RFB pela citada empresa, fl.
45, a seguir reproduzida.

Analisando-se os contracheques trazidos à colação verifica-se que os rendimentos
tributáveis neles informados guardam semelhança com os dados da DIRF, excetuando-
se o mês de março/2007. Isso porque para este mês o interessado juntou 03 (três)
contracheques, às fls. 22 (um) e 23 (dois), nos quais os rendimentos tributáveis ali
registrados totalizam R$ 1.044,09 (= 160,30 + 883,72 + 0,07). Levando-se em conta os
salários mensais informados em DIRF e nos demais contracheques, pode-se concluir
que certamente o interessado deixou de juntar outro comprovante de pagamento para
esse mês.
Diante disso, confirma-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 4.992,08 apontado
na Notificação sob exame. Correto, portanto, o trabalho fiscal.
Quanto às lições de tributaristas/doutrinadores, trazidas pelo requerente, a despeito de
sua inestimável validade como fonte de consulta, não hão que ser tomadas como normas
complementares da legislação tributária, nos moldes estabelecidos pelo art. 96 do CTN,
em função da inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Colacione-se a imagem ampliada das colunas de relevância da tabela apresentada
no voto combatido, para melhor compreensão da Decisão proferida:

Retomando um ponto muito bem abordado pela Decisão de piso, a apresentação
de holerites pelo interessado não indica a apresentação de todos os holerites. Outras formas
de comprovação de recebimento de proventos haveriam de ser apresentadas, como por exemplo
os extratos de sua conta corrente com os valores efetivamente recebidos. Sem comprovação do
esgotamento dos elementos probatórios, não há que se afastar a indicação dos valores pagos pelo
empregador e por este apresentado em DIRF.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722220/2011-86

O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que, regendo as compensações por força do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina em
seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Analisando a Notificação de Lançamento verifica-se que foi lançado Imposto de
Renda da Pessoa Física, e não Imposto de Renda Retido na Fonte. O recorrente não está sendo
responsabilizado pela falta de recolhimento do IRRF. Mas por outro lado, também não pode
pretender compensar o Imposto a Pagar calculado em sua Declaração de Ajuste Anual com um
valor de imposto retido sem existência de comprovação sem documentação hábil e idônea para
tal.
Dessa forma, a Notificação de Lançamento prestou-se a lançar o Imposto de
Renda da Pessoa Física realmente devido pelo recorrente, que independentemente da
informação prestada pela empregadora, deve conhecer claramente seus rendimentos reais.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
fiscal é de ordem objetiva, pessoal do contribuinte, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...).
Aponte-se ainda a seguinte Súmula vinculante deste Conselho, enriquecedora para
afastamento do argumento recursal sob escrutínio:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Por fim, analisados os argumentos apresentados pelo contribuinte, todos
afastados, não há como prover o recurso voluntário, não há que se restituir o imposto retido pelo
contribuinte, uma vez que efetivamente ocorreu omissão de rendimentos, e descabida a
intimação da fonte pagadora.
Dispositivo
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722220/2011-86

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Original